Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Gabriel Andrade de Alvarenga, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2021, por ter supostamente cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Aduz que o representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva, tendo o Magistrado a quo decretado a constrição cautelar, ato contínuo, a defesa postulou pedido de revogação da segregação, na qual foi indeferida.
Asseverou o impetrante, que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva está ausente de fundamentação idônea.
Destacou que o beneficiário é primário, possui 24 (vinte e quatro) anos de idade, detém domicilio certo, não é integrante de organização criminosa, e só se envolveu no crime como “Mula”, porque estava desempregado, ademais, o delito em questão não exerce violência ou grave ameaça, e caso condenado, será fixado regime diverso do fechado para cumprimento da pena, circunstâncias estas que depõem contra a permanência da custódia cautelar.
Expôs que a segregação cautelar do paciente, viola os princípios da não culpabilidade, da presunção de inocência, bem como da dignidade humana, pois a execução penal antecipada é vedada por nosso ordenamento jurídico.
Argumentou que a liberdade do beneficiário em nada prejudicará o curso de uma possível ação pena (réu confesso), além do mais, não resta evidenciado, no presente caso, os motivos legitimadores de um decreto prisional, no mais, o acusado se compromete em comparecer a todos os atos processuais.
Explicitou que não há como falar que a prisão preventiva deve ser mantida sob o fundamento da gravidade do delito ou pela garantia da ordem pública, tendo em vista que as afirmações genéricas e abstratas da periculosidade do agente não são suficientes para justificar a custódia cautelar, sendo, portanto, indispensável demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do CPP.
Relatou que a decisão que manteve a medida cautelar mais severa, somente se baseou na “expressiva” quantidade de entorpecente apreendido (9.575kg – nove quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas de cocaína), o que por si só, não é fator preponderante para manter o beneficiário preso.
Declarou que o paciente é portador de Asma e Bronquite, o que enquadra no denominado grupo de risco, sendo necessário dar continuidade para o tratamento médico em local com condições de higiene adequadas, o qual o Sistema Penitenciário não possui, devendo o beneficiário ser colocado em prisão domiciliar.
Ressaltou que ano passado o paciente contraiu o “Coronavírus”, tendo que se afastar do trabalho, pois seu caso se agravou, onde teve seu pulmão afetado de forma considerável, tendo que tomar várias medicações, sem falar do estado de saúde de sua esposa, que possui esquizofrenia e necessita de seu auxílio no tratamento da doença.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 76123468)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Andrade de Alvarenga, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garça/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em relação a fundamentação dada pelo juiz coator e sobre os requisitos do art. 312, do CPP, com a devida vênia, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, portanto não se mostra possível realizar sua análise, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.
Avançando no tema, quanto ao fato do beneficiário ser portador de Asma e Bronquite, e se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, onde o impetrante, juntou nos autos, cópias da documentação médica do paciente (Id. 83237502), é imperioso registrar que, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
In casu, os documentos juntados não comprovam de maneira robusta a comorbidade alegada pela defesa, pois além de terem sido feitas no mês de julho de 2020, só evidencia que houve solicitação de exames, receituário de medicamentos e atestado médico, ademais, os documentos estão de difícil leitura, e não asseguram se tratar de documentos autenticados, além do mais, não restou evidenciado se a suposta condição de debilidade extrema, impede que receba o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.
Por sua vez, no que tange o estado de saúde de sua esposa, registra-se que não foi juntado nenhum documento que ateste que a mesma possui esquizofrenia, tampouco que o paciente seja o único capaz de ajudar no tratamento, bem como não há comprovação de que o pedido foi realizado no juiz de primeiro grau.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado, apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA, e os fundamentos da decisão atacada, bem como esclarecer se o beneficiário possui Asma e Bronquite, se há possibilidade de tratamento intramuros, e se preso o beneficiário corre um risco maior de contágio, bem como se o pedido foi feito em primeiro grau, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.